Tribunal: CARF
Processo: 13706.002966/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002966/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.729 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
JOAO LOPES DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002966/2008-41
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002966/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 166/169):
O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2004. Em decorrência do não atendimento ao termo de
intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 24/29, onde foram apuradas
as infrações de dedução indevida de despesas médicas (R$2 5.196,84) e de omissão
de rendimento (R$ 4.104,00).
Cientificado em 16/04/2008, o contribuinte apresentou, em 13/05/2008 sua impugnação,
onde alega que o valor tido por omitido corresponde à taxa de administração paga por
ele aos administradores dos imóveis locados. Quanto às despesas médicas, indica a
juntada de comprovantes de todos as despesas declaradas.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à revisão do
lançamento efetuado, emitindo o despacho decisório de fl. 120, com base no Termo
Circunstanciado de fls. 114/118, acolhendo em parte os argumentos do contribuinte
e mantendo o imposto suplementar no valor de R$ 5.465,56, em decorrência da
seguinte infração:
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS–R$
19.874,76
SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE - Contribuinte não apresentou
valores discriminados por beneficiário do plano de saúde.
Cientificado em 11/08/2011, o representante legal do contribuinte apresentou, em
12/09/2011, a manifestação de fls. 130/134, acompanhada de documentos de fls.
136/158, onde apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Explica que tentou obter junto à Sul América o documento solicitado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, mas foi informado da impossibilidade de atendimento por
parte daquela instituição em face do tempo decorrido (mais de cinco anos), restando-lhe
anexar o documento fornecido à época pelo plano de saúde e que comprova o
pagamento pelo contribuinte do exato valor glosado de R$ 19.874,76 como despesa
médica.
Defende que esse documento foi elaborado conforme as orientações da Secretaria da
Receita Federal à empresa de seguro saúde, seguindo os critérios da época, exercício
2004 para o ano base 2003, quando esta não fornecia nenhum outro documento, em
especial qualquer um onde constasse a palavra beneficiário, e que este ora apresentado
era considerado bastante e suficiente para o IRPF.
Alega não dispor de outros meios para obter a comprovação solicitada e aduz não ser
responsável pelo lapso temporal da presente demanda e nem pela falta de envio do
mesmo em qualquer tempo. Requer a revisão do lançamento, com o restabelecimento do
valor glosado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002966/2008-41

DESPESAS MÉDICAS.
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem indicar o paciente do
tratamento/consultas realizados, uma vez que somente são dedutíveis os pagamentos
efetuados para tratamento do próprio contribuinte ou o de seus dependentes.
Cientificado da decisão, em 12/05/2015 (fls.176), o espólio do contribuinte por
seu inventariante interpôs, em 10/06/2015, recurso voluntário parcial (fls. 179/180), alegando,
preliminarmente, que em relação as despesas com o plano Sul América Companhia de Seguro
Saúde, não foi considerado nenhum valor em relação a participação do contribuinte, haja vista
ter sido ele também beneficiário do plano contratado e, no mérito, registra que após muitas
diligências conseguiu obter junto a operadora o demonstrativo de pagamentos individualizados
do plano de saúde, cuja participação individual do contribuinte perfez a monta de R$ 9.937,32,
restando assim comprovada a cota que lhe coube na qualidade de beneficiário do plano de saúde.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a emissão de DARF para
pagamento do imposto remanescente.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 181/184.
Em 10/07/2014, a parte incontroversa do lançamento e o DARF no valor total de
R$ 7.340,02, foram transferidos para o processo no 12448.725721/2014-60, para cobrança do
saldo remanescente (fls. 189).
Em 18/07/2014, foi juntada aos autos a petição do Recorrente, protocolada em
01/07/2014, registrando que promoveu o pagamento da parte incontroversa, pugnando, ao final,
pelo arquivando do processo (fls. 192/199).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde Sul América
Companhia de Seguro Saúde, no valor de R$ 9.937,32, buscando, por oportuno, nessa seara
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002966/2008-41

recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com demonstrativo de pagamento com valores individualizados emitido pela operadora
do plano contratado, atestando os beneficiários e os valores pagos no decorrer do ano-calendário
de 2003 (fls. 184).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 168/169):
Para comprovar as despesas declaradas com Sul América Saúde, o contribuinte juntou
extrato de fl.146, que já fora apresentado à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(fl.86), e mensagem eletrônica de fl.148, que teria sido enviada pela Sul América
Seguro para o representante legal do espólio do contribuinte.
Inicialmente, cabe destacar que o que seria a resposta do plano de saúde sequer está
assinada ou identifica o responsável pela mensagem.
Mas, ainda que fosse sanada tal irregularidade, a alegação do representante legal do
espólio do contribuinte não pode ser acatada.
Isto porque cabe ao contribuinte, quando intimado, apresentar documentação hábil e
idônea a fim de comprovar todas as despesas médicas declaradas.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos
durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo
Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os
requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Assim é que a indicação do beneficiário está entre os requisitos exigidos, uma vez
que, conforme já dito, somente serão acatadas as despesas próprias e de dependentes
informados na Declaração. Diante da ausência desse elemento no comprovante
apresentado, a glosa deve ser mantida.
Pois bem, após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O demonstrativo de pagamentos emitido pela Sul América Companhia de Seguro
Saúde (fls. 184), aliado a declaração por ela anteriormente fornecida (fls. 86 e 146), trazem a
indicação dos beneficiários/usuários do plano de saúde, contratado em favor do contribuinte e
Maria do Carmo de Almeida Lopes, não dependente declarada, além de especificar os
pagamentos individualizados de cada usuário no decorrer do ano-calendário de 2003, perfazendo
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.729 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002966/2008-41

a participação do contribuinte o valor total de R$ 9.937,32, razão pela qual reconhecendo a
verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do
RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa comprovada e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde Sul América Companhia de Seguro
Saúde, no valor de R$ 9.937,32, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 204
DF CARF MF
Original